Tribunal: TJSP
Processo: 0005057-85.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa privilegiada. Artigo 180, caput, c.c. § 5o, do Código Penal. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Comportamento da ré indica que sabia da origem espúria do bem. Provas robustas para o delito imputado na exordial.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa privilegiada. Artigo 180, caput, c.c. § 5o, do Código Penal. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Comportamento da ré indica que sabia da origem espúria do bem. Provas robustas para o delito imputado na exordial. Conduta que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal, e constitui fato típico, antijurídico e culpável. Pena fixada no mínimo. Reconhecida a figura privilegiada. Ré primária e pequeno valor do objeto. Aplicada somente a pena de multa. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005057-85.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ALLINE
STEPHANIE DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
2
APELAÇÃO no 0005057-85.2017.8.26.0201
Apelante: ALLINE STEPHANIE DE AQUINO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Garça
Magistrado(a): Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia
Voto no: 9.297
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa privilegiada. Artigo
180, caput, c.c. § 5o, do Código Penal. Sentença condenatória.
Defesa pleiteia a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III e
IV, do Código de Processo Penal. Sem razão. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Comportamento da ré
indica que sabia da origem espúria do bem. Provas robustas para o
delito imputado na exordial. Conduta que se subsume ao tipo penal
previsto no artigo 180 do Código Penal, e constitui fato típico,
antijurídico e culpável. Pena fixada no mínimo. Reconhecida a
figura privilegiada. Ré primária e pequeno valor do objeto.
Aplicada somente a pena de multa. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta pela douta defesa de
ALLINE STEPHANIE DE AQUINO, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, proferida em 31 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara Judicial
da Comarca de Garça a condenou ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso,
por incurso no artigo 180, caput, c.c. § 5o, do Código Penal, sendo-lhe, ainda,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 157/161).
Irresignada, a Defesa, em suas razões, protesta pela
absolvição nos termos do artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal
(fls. 176/179).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual os
argumentos defensivos foram rebatidos (fls. 183/185).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 191/195),
vindo os autos conclusos em 28 de janeiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
3
A respeitável sentença bem valorou a prova, não merecendo
reparo.
Segundo narra a denúncia, entre os dias 24 e 28 de agosto
de 2017, em horário incerto, na Rua Princesa Isabel, no 237, Vila Araceli, na
cidade de Garça, ALLINE STEPHANIE DE AQUINO adquiriu e ocultou, em
proveito próprio, 10 (dez) barras de ferro com 08 mm de diâmetro x 12 metros de
comprimento, avaliadas em R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta
centavos) sabendo ser produto de crime.
Segundo o apurado, no dia 24 de agosto de 2017,
indivíduos não identificados subtraíram 90 (noventa) barras de ferro com as
mesmas medidas das barras acima mencionadas, pertencentes à Prefeitura
Municipal de Garça, conforme boletim de ocorrência no 1437/2017 (fls. 16/17).
E, no dia 28 de agosto de 2017, policiais civis receberam
informações de que as barras de ferro furtadas estariam na residência da
acusada. Diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o local, onde
foram localizadas as 10 (dez) barras de ferro.
Indaga, a acusada disse que teria adquirido os referidos
objetos de uma pessoa de alcunha “Branco”, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
Considerando as circunstâncias de venda e diferença do
preço comercializado com o preço real de mercado (fls. 36), restou evidenciado
que a acusada sabia que os objetos eram produtos de crime.
Em
virtude
destes
fatos,
ALLINE
STEPHANIE
foi
denunciada e, após regular instrução processual, condenada por incurso no art.
180, caput, c.c. § 5a, do Código Penal, razão pela qual apela a esta Corte de
Justiça.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi comprovada pela portaria (fls. 02), pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 16/17), pelo auto de exibição, apreensão (fls.
07/08) pelo auto de entrega (fls. 09), pelo auto de avaliação (fls. 36), pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
4
relatórios de investigação (fls. 19 e 37/40), bem como pelas demais provas
colhidas.
Dúvidas também não pairam quanto à autoria delitiva.
O representante da vítima, Reginaldo Moreti, secretário de
Administração de Serviços Públicos da Prefeitura de Garça, ouvido em ambas as
fases da persecução penal, esclareceu que na data de 24 de agosto de 2017,
indivíduos não identificados furtaram 100 (cem) barras de ferro, avaliadas em R$
2.000,00 (dois mil reais). Soube posteriormente que 10 (dez) das referidas barras
foram encontradas na posse da ré (fl. 29 e mídia).
As testemunhas Eduardo César Lui e Anderson Ricardo
Fernandes Souza, policiais civis, relataram os fatos em uníssono, nos termos da
denúncia (fls. 34, 35 e mídia).
A ora apelante, ALLINE STEPHANIE, em solo policial,
narrou que adquiriu as 10 (dez) barras de ferro de uma pessoa de alcunha
Branco, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Disse que desconhecia que as
barras eram produto de crime, pois Branco alegou que as estava vendendo em
razão de uma empresa na qual prestava serviços ter fechado. Afirmou que não as
compraria se soube que eram produto de crime (fl. 09).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
ALLINE STEPHANIE disse que, na época dos fatos, Branco estava trabalhando
com o irmão dela e este, encarregado de firma em falência, recebeu algumas
coisas como parte do valor a que tinha direito e, então, lhe ofereceu as barras de
ferro, cimento, cal. Acreditou em Branco, pois ele estava trabalhando com o irmão
dela, que é uma pessoa séria. Disse que não tinha noção de quanto custavam as
barras, sendo que as tinha comprado para um amigo, de nome Reinaldo, que
estava construindo (mídia).
Pois bem.
Como se vê, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
Da análise das circunstâncias fáticas, ficou patente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
5
ora apelante tinha pleno conhecimento da origem espúria dos bens apreendidos
em seu poder.
Por primeiro, nota-se que a ré não arrolou a testemunha, a
qual segundo ela seria o responsável por vender as barras de ferro, e que assim
pudesse confirmar a tese de que adquiriu, licitamente, os bens.
Com efeito, a versão sustentada em autodefesa cai por terra
quando confrontada com as demais provas dos autos.
Dessa maneira, é evidente, que possuía plena ciência da
origem ilícita das barras.
Como é cediço, no delito de receptação, apreendida a coisa
na posse do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-
fé.
Todavia, in casu, a recorrente não apresentou justificativa
plausível.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
De outra banda, os relatos dos policiais foram claros e
coerentes ao descreverem como todas as circunstâncias que nortearam a
apreensão dos bens na posse da ré.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
6
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente a acusada, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida na fase
inquisitiva e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
Frise-se que no crime de receptação dolosa, dada a
dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem
criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e
circunstâncias exteriores.
As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta da
agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito.
Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação do
bem a crime antecedente (furto), bem como a irrefutável ciência da imputada
acerca da origem ilegítima do automóvel, resta inexequível o acolhimento do
pedido absolutório.
É o caso, entretanto, de reconhecimento da figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005057-85.2017.8.26.0201 -Voto no 9.297
7
privilegiada, pois a avaliação apontou o pequeno valor das barras de ferro (R$
286,80) e, diante da primariedade da ré, foi aplicada a causa de diminuição do
art. 155, § 2o, do Código Penal.
Mantido o decreto condenatório, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, em 01
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Sem alterações nas etapas seguintes, a pena tornou-se
definitiva.
Reconhecida a figura privilegiada, a pena corporal foi
substituída pela pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no piso.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR